Tribunal: TJSP
Processo: 1028122-83.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços de ensino superior. Aluno do curso de medicina beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no percentual de 94,33%. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre o autor e a instituição de ensino. Contrato objeto dos autos firmado em 2016. Impossibilidade de repasse ao autor da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços de ensino superior. Aluno do curso de medicina beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no percentual de 94,33%. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre o autor e a instituição de ensino. Contrato objeto dos autos firmado em 2016. Impossibilidade de repasse ao autor da diferença decorrente do reajuste das mensalidades. Cobrança permitida somente em relação aos contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2017. Portaria no 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Resoluções FNDE/CG-FIES no 15/2018 e 16/2018. RECURSO PROVIDO.